Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-38.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, considerou quitada a obrigação decorrente do título judicial objeto da demanda e extinguiu o feito, com lastro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, sem menção ao ônus sucumbencial.

2. Nos termos do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, provisório ou definitivo. Tal comando é ratificado pelo teor das Súmulas n.o 517 e 519 do Superior Tribunal de Justiça.

3. O raciocínio utilizado para alcançar tal conclusão está no fato de que o cumprimento de sentença revela, de forma inequívoca, a existência de uma pretensão. Portanto, se a resistência a esta pretensão é acolhida, com o consequente decote da tutela vindicada, resta configurada a situação de sucumbência, atraindo a possibilidade de fixação da verba honorária.

4. Recurso conhecido e provido.